Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709347-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. P. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CASIMEIRE PELEGRINI AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 25277912 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, H. P. R. D. C., assistida por sua genitora C. P., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela de urgência para matricular a agravante em programa supletivo. A recorrente declara que foi aprovada no vestibular de Administração de duas universidades (Uniceub e UCB), bem como no de gastronomia no IESB, contudo, não realizou a matrícula, pois é menor de dezoito anos e ainda não têm a certidão de conclusão de Ensino Médio. Relata que o agravado se recusou a inscrevê-la em curso supletivo por alegar que a inscrição em processo supletivo somente seria possível para aluno maior de idade. Sustenta que a aprovação no nível superior evidencia a maturidade intelectual para o curso em que foi aprovada e que mantê-la no nível médio seria deixar de incentivar a inteligência, a criatividade, a cultura e a capacidade que cada um tem de alcançar, sendo a educação um direito pessoal, não podendo ser padronizada. Aduz que o direito tutelado encontra respaldo, entre outros dispositivos legais, no art. 208, da CF, e no art. 38, § 2o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. Colaciona entendimento jurisprudencial, em que a exigibilidade legal da idade mínima de dezoito anos para a concessão de certificado de conclusão de Ensino Médio pode ser afastada quando o estudante obtém aprovação no vestibular, demonstrando, assim, maturidade e capacidade intelectual. Pugna pela concessão de tutela antecipada, no sentido de determinar que a agravada submeta a agravante ao exame supletivo de ensino médio, para que, em caso de aprovação, emita e lhe entregue o certificado de conclusão do ensino médio, tudo em tempo hábil para que possa confirmar a matrícula e iniciar as aulas nas universidades em que foi aprovada. Por fim, pede o provimento do recurso”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e o ofício de ID no 25881605, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado sem resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2021 18:53:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator